Tribunal: TJDFT
Processo: 0718070-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Vistos etc. A parte Agravada apresentou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, o qual ainda não foi examinado. Para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídica, mostra-se imprescindível a comprovação da situação financeira, pois, diferente das pessoas naturais, a sua hipossuficiência não é presumida. A despeito da possibilidade de comprovação, ao examinar os autos de origem, verifica-se que a gratuidade de justiça também foi formulada na petição inicial pelo Agravante e que lhe foi oportunizada comprovação da hipossuficiência alegada. Em resposta, a Agravante recolheu o respectivo pagamento das custas iniciais (Ids. 128522548 e 129822505, autos de origem), demonstrando, assim, que não faz jus ao benefício. Nesse contexto, considerando que os argumentos apresentados pelo Agravante são os mesmo dos autos de origem, o deferimento de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu a Agravante, razão pela qual o indefiro. Intime-se, assim, o Agravante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator